Tribunal: TJDFT
Processo: 0754428-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: INTERNACIONAL PRIVADO, CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA COMPARTILHADA AJUIZADA NO BRASIL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ESTRANGEIRA PORTUGUESA SOB O REGIME DO MAIOR ACOMPANHADO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA DA HOMOLOGAÇÃO PERANTE O STJ. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA FALTA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI), a ação de interdição com pedido de curatela compartilhada e tutela provisória ajuizada em face de pessoa com deficiência diagnosticada com autismo nível 3 e cardiopatia. 1.1. Os autores, pais e irmão da interditanda, requerem a nomeação como curadores, alegando manterem, embora residam temporariamente em Portugal por missão diplomática, domicílio funcional em Brasília (CC, art. 76, parágrafo único). 1.2. O Juízo de origem acolheu parecer ministerial e julgou extinto o processo, por inexistir interesse processual e competência da Justiça brasileira, em razão da existência de decisão portuguesa vigente a qual instituiu o regime do maior acompanhado sobre a interditanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual na propositura de ação de interdição no Brasil em favor de pessoa já submetida a medida protetiva civil em Portugal, ou se a via adequada é a homologação da sentença estrangeira perante o STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, pois a análise do vício apontado depende do exame da própria matéria controvertida, motivo pelo qual deve ser apreciada conjuntamente com este.
4. O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 17), circunstância não configurada na hipótese em análise, porquanto a tutela pretendida já se encontra conferida por autoridade estrangeira, existindo procedimento próprio de homologação de sentença perante o STJ (CPC, arts. 963 e seguintes; RISTJ, arts. 216-A a 216-F). Precedente Turmário: “[...] 3. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem. [...].” (0736267-18.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/9/2025).
5. A decisão portuguesa a qual submeteu a interditanda ao regime do maior acompanhado constitui medida de proteção pessoal e patrimonial equivalente à curatela brasileira, conforme entendimento do STJ na HDE no 9.915/EX (Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 21/3/2025), a qual reconheceu a compatibilidade entre os dois institutos.
6. A alegada limitação temporal da medida portuguesa (cinco anos) não afasta a adequação da homologação, pois a sentença estrangeira, uma vez homologada, produzirá efeitos no Brasil enquanto vigente no país de origem, assegurando proteção jurídica contínua.
7. A instauração de novo processo de interdição no Brasil configuraria duplicidade de medidas protetivas e ofensa aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
8. O foro do domicílio do incapaz, e não o domicílio funcional dos pais, é o competente para o acompanhamento e fiscalização da curatela, prevalecendo o critério da residência efetiva da pessoa protegida, em atenção ao seu melhor interesse. Precedente: “[...] 6. A jurisprudência do TJDFT tem entendido que, em ação de interdição, deve prevalecer o domicílio do incapaz como critério de competência, justamente por refletir o melhor interesse da pessoa interditada. [...] 1. O foro do domicílio do incapaz é o competente para a ação de interdição, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à fiscalização da curatela. [...].” (0733577-82.2025.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 2/10/2025.).
9. Diante da existência de decisão estrangeira válida e eficaz, e da via adequada de homologação no STJ, ausente interesse processual para a instauração de nova ação de interdição.
10. "Destarte, não há utilidade em obter uma nova curatela em solo brasileiro, uma vez que os recorrentes permanecem residindo em solo português com a filha, local onde a regência e validade da curatela já conferida opera efeitos enquanto lá estiverem, já que a interdição atual atende o ordenamento jurídico do local de domicílio da interditanda, ou seja, Faro - Portugal" (Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, Procuradora de Justiça).
10.1 Pareceres ministeriais, lançados em primeiro e segundo grau de jurisdição, impecáveis.
11. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A existência de decisão estrangeira válida e eficaz a qual institui medida protetiva equivalente à curatela afasta o interesse processual em nova ação de interdição no Brasil. 2. A homologação de sentença estrangeira perante o STJ é a via adequada para conferir eficácia interna a decisões relativas ao estado da pessoa. 3. O foro competente para medidas de curatela é o do domicílio efetivo da pessoa incapaz, em observância ao seu melhor interesse e à facilitação da fiscalização judicial.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 17; 963 e seguintes. RISTJ, arts. 216-A a 216-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0736267-18.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/9/2025. STJ, HDE no 9.915/EX, Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 21/3/2025; TJDFT, 0739855-36.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2025; 0733577-82.2025.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 2/10/2025.